Tribunal: TJMT
Processo: 1009936-20.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009936-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), GELSON TADEU GOBBI - CPF: 489.065.301-53 (AGRAVANTE), PAOLA BIAGGI ALVES DE ALENCAR - CPF: 013.132.181-11 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
— INFRAÇÃO AMBIENTAL — APREENSÃO DE MAQUINÁRIO — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de determinar a liberação do bem utilizado na prática de infração ambiental, quando ausente ilegalidade na apreensão.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação ordinária c/c pedido de tutela de urgência
proposta por
Gelson Tadeu Gobbi
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que “
a argumentação central do requerente é falaciosa: não há qualquer nulidade do acessório (termo de apreensão) por ausência do principal (auto de infração), sendo evidente, do próprio termo de apreensão, que foi lavrado o respectivo auto de infração
”, porquanto “
tanto o termo de apreensão quanto o termo de depósito juntados pelo próprio autor expressamente mencionam o número do auto de infração 159880
”.

Assevera que “
a apreensão se deu no âmbito de ação fiscalizatória higidamente conduzida, tendo sido lavrados auto de infração, auto de inspeção, termo de apreensão, termo de depósito, termo de embargo/interdição, acompanhados do Relatório Técnico 043/DUDSINOP/SEMA-MT/2021, bem como instaurado processo administrativo. O resultado da busca de processos em nome do autor
[...],
que supostamente serve de prova de que diligenciou perante a SEMA, mas inexiste processo administrativo em seu nome, se refere a consulta no sistema de licenciamento do Estado de Mato Grosso SIMLAM
”. Portanto, “
é evidente que o resultado retornaria negativo, pois, conforme informação registrada no próprio Relatório Técnico que acompanha a autuação, a propriedade não se encontra cadastrada na base de dados digitais da SEMA/MT, bem como, em consulta ao SIMLAM e ao protocolo SAD, não há qualquer autorização para extração seletiva de madeiras em toras nesta área
”.

Afiança que “
o sistema base de protocolo do Estado já conta com registro do procedimento administrativo instaurado em seu nome, a partir do respectivo auto de infração, desde o dia 09/04/2021,
[...]
cuja consulta é igualmente singela de se realizar
”.

Afirma que “
as circunstâncias da autuação e da ação fiscalizatória, revelam a absoluta má-fé nas alegações de que a apreensão dos bens foi efetivada sem qualquer motivação. Com efeito, tanto o auto de inspeção quanto o relatório técnico são cristalinos ao descrever que a equipe de fiscalização da SEMA compareceu ao local em duas oportunidades (05/04/2021 e 09/04/2021), tratando-se de ação de grande porte, em que foi constatada a prática de ilícitos ambientais e localizadas pessoas que, ao serem abordadas, se identificaram como funcionárias do autor. Ainda, quando houve o retorno à área, boa parte da madeira havia sido removida, tendo sido descrito, inclusive, episódio de ameaça aos motoristas da Defesa Civil do Município de Sorriso quando foram fazer a retirada das toras
.”.

Acentua que, “
restou demonstrado que o bem apreendido estava sendo usado na prática de infração ambiental, conforme informações constantes dos autos, extraídas do Relatório Técnico 043/DUDSINO/SEMA-MT, que é inclusive acompanhado de imagens dos bens em utilização no ilícito. Diante do exposto, resta evidente que a apreensão do bem é cabível, restando comprovado que fora utilizado na prática de infração ambiental, razão pela qual ressai claro que não houve ofensa a direito do requerente que mereça reparo por parte do Poder Judiciário, pelo contrário, o que se observa é estrita observação a legislação de regência
.”.

Alega que,
“
é apenas excepcional a possibilidade de nomeação do particular como fiel depositário, pois, em regra, os bens devem ficar sob a guarda de órgão ou entidade responsável
.”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 90834963).

Contrarrazões de
Gelson Tadeu Gobbi
(Id. 94019452).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que atribuiu efeito suspensivo ao recurso (Id. 94019456).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 117005982), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão agravada:

[...]
‘
Ex positis
’, defiro o pedido liminar postulado no sentido de determinar que o requerido proceda à imediata restituição dos veículos (1) Caminhão Mercedes BENZ, Modelo AXOR 3344S6X4, Cor Branca, Placa NPM-4595, Chassi 9BM958471AB728106, Renavam 00269881964; 2) Reboque TR MAD BRU, Modelo Goydo SRTOR TO02, Cor Branca, Placa NUB-5204, Chassi 9ª9T1102BBPAD3004, Renavam 00316892343; 3) Trator de Esteira KOMATSU, Modelo D30, Cor Amarelo, Motor Mercedes Benz OM 352 e 4) Pá Carregadeira CASE, Modelo W20E, Ano 1997, Cor Amarela, Com Concha, Série JHF0020705) em favor do Requerente, ao que nomeio-o como fiel depositário, ficando responsável pela guarda do bem em local adequado, informando nos autos sua localização, até final desfecho da presente ação.

[...]

Cite-se, intimando-se o Requerido deste ‘decisum’, quanto aos termos da presente ação, cientificando-o que dispõe do prazo legal para responder, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015.

Após, intime-se a parte requerente para manifestação em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015.

Oportunamente, concluso.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Cumpra-se, com urgência, inclusive, em plantão judiciário, se necessário, servindo a presente ‘decisum’ como mandado judicial.

Sinop, data registrada no sistema. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1009334-81.2021.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 55019601).

O termo de apreensão nº 120531, de 5 de abril de 2021, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, retrata a apreensão de:

i
) uma (1) “
Máquina pá-carregadeira, Marca: Case, modelo: W20E, cor predominante amarela em bom estado de conservação
”;
ii
) um (1) “
Trator de pneus, marca: CBT, modelo: 8060, cor predominante amarelo em bom estado de conservação (Necessitando de reparos para o seu funcionamento)
”;
iii
) um (1) “
trator de esteira, Marca Komatsu, modelo D-30, cor predominante amarela, em bom estado de conservação
”;
iv
)

uma (1) “
motosserra, marca Stihl, modelo desconhecido em bom estado de conservação
”;

vi
)

uma (1) “
carreta (Trator/cavalo), marca Mercedes Benz, modelo: Axor, Placa NPM-4595, cor predominante branca em bom estado de conservação
”;
vii
)

um (1) “
semi-reboque, cor predominante branca, placa NUB-5204 em bom estado de conservação
”;
viii
) um (1) “
caminhão marca Dodge, modelo desconhecido, sem placa de identificação, cor predominante Preta, em péssimo estado de conservação
”; e
ix
) uma (1) “
camioneta, Marca Ford, Modelo F-2000, cor predominante Verde, em estado de conservação ruim
” (Id. 89948975 – fls. 6).

É certo que, explorar ou danificar quinhentos e vinte e um hectares e sessenta ares (521,60 ha) de “
floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa, localizada fora de área de reserva legal averbada, de domínio público ou privado, sem aprovação prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com a concedida
”, bem como “
ter em depósito ou guarda de 70 (setenta) toras de madeira de diversas espécies sem licença válida para todo o tempo do armazenamento, outorgada pela autoridade competente
” (auto de infração nº 159880, Id. 89948975 – fls. 1) constitui infração ambiental (artigo 70 da Lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 e artigos 47, § 1º e 53, do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008).

E, conforme está no termo do auto de inspeção nº 189355, de 5 de abril de 2021 (Id. 89948975 – fls. 4/5), bem como no relatório técnico da Diretoria de Unidade Desconcentrada de Sinop da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Id. 89948975 – fls. 11/17), o ilícito ambiental foi constatado
in loco
pela fiscalização:

[...] No dia 05 de abril de 2021, em atendimento aos Alertas de alteração da cobertura vegetal (Alertas sensor Planet) a equipe técnica descrita no item 4, estive “in loco” na propriedade sem denominação (não cadastrada na base de dados da SEMA/MT) localizada no entorno das coordenadas geográficas S 12º20'20" e W 56'33'01”, zona rural do municipio de Itanhangá/MT.

[...] encontramos um trator de esteira marca: Komatsu, modelo: D-30, cor predominante: amarela em bom estado de conservação, conduzido pelo Sr. Orlando, inscrito no CPF n'086.270.629-78.

[...] encontramos uma máquina pá-carregadeira marca: Case, modelo: W20E, cor predominante: amarela em bom estado de conservação, conduzido pelo Sr. Marcio dos Santos Molina, inscrito no CPF n'019.106.771-15 e Carreta marca Mercedes Benz, modelo Axor 3344, cor predominante: branco, placa: NPM-4595 em bom estado de conservação e reboque/semi-reboque, cor predominante: branca, placa: NUB-5204, parado aguardando o carregamento de toras. Ao lado da carreta encontramos o Sr. João Carlos Bram, sem documento de identificação.

[...] encontramos um trator marca: CBT, modelo: 8060, cor predominante: amarelo em bom estado de conservação no entanto em manutenção, uma camioneta, Marca: Ford, modelo: F- 2000, cor predominante: Verde em péssimo estado de conservação, sem placa de identificação e uma motosserra marca: Stihl sem identificação. Nesta localidade encontramos o Sr. Milton Cezar dos Santos, CPF nº456.551971-20.

[...] encontramos um veículo marca: Dodge, modelo não identificado, cor predominante: preta, sem identificação e sem placa em péssimo estado de conservação. Conforme informação do Sr. Milton o veiculo estava com problemas hidráulicos, portanto estava sem condições de deslocamento.

Nas coordenadas geográficas S 12º20/081” e W 56'34'39,87” encontramos o "barraco de lona” utilizada como ponto de apoio, cozinha e local para dormirem.

[...] encontramos um local utilizado como explanada com 70 (setenta) toras de madeira de diversas espécies, prontas para serem carregadas.

Quando retornamos a área no dia 09 de abril de 2021, boa parte da madeira havia sido removida, sobrando apenas 30 (trinta) toras de madeira de diversas espécies. Quando a Defesa Civil do municipio de Sorriso foi fazer a retirada das toras que sobraram, os motoristas foram ameaçados por pessoas que estavam em duas motos e uma camioneta, sendo as toras deixadas no local.

[...]

Quando questionados, todas as pessoas abordadas informaram trabalhar para o Sr. Gelson Tadeu Gobbi.

[...]

A propriedade não se encontra cadastrada na base de dados digitais da SEMA/MT.

Durante a vistoria foram encontrados vários locais utilizados como explanada de toras, neste local haviam toras e toretes, A área fiscalizada apresentava sinais de exploração seletiva de madeira em toras. Nesta área encontramos carreadores, trilhas de arraste, tocos de árvores abatidas e toras de diversas espécies prontas para serem carregados.

[...].
(Id. 89948975 – fls. 11/15)
.

O relatório fotográfico apresentado pela
Diretoria de Unidade Desconcentrada de Sinop da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso
, registra a existência de toras de madeiras provenientes da exploração ambiental, bem como os veículos e maquinários aprendidos na área autuada (Id. 89948975– fls. 12/15).

Daí decorrente, à primeira vista, constata-se que os veículos e maquinários apreendidos teriam sido utilizados na prática de infração ambiental.

Em consequência, a pretensão de devolução do bem apreendido
carece de fundamentação legal, visto que a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração é medida necessária para fazer cessar o dano ao meio ambiente, a teor do artigo 25, cabeça, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: “
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
”.

E mais. É desnecessário o órgão de fiscalização ambiental comprovar que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita, conforme
decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 1036):

[...] 4. Nesse julgado, observou-se que "
[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória
";
assim,
"
[m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita
".

5. Em conclusão, restou assentado que "
[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental
",
por isso "
[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente
".

6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental – além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial –, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "
A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
".

8. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
(STJ, Primeira Seção,
REsp 1814944/RN
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de fevereiro de 2021). [sem negrito no original]

Ademais, inaplicável, na hipótese, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do recurso especial nº 1133965/BA, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, visto que não se trata de negativa de liberação de bem apreendido, em razão da ausência de pagamento de multa.

Com efeito, trata-se de ato vinculado a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ambiental, de modo que permitir a devolução do bem apreendido coloca em risco a integridade do meio ambiente, bem de natureza difusa e de difícil reparação.

Ora, já se repetiu inúmeras vezes, que “
o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, reconhecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, é considerado um direito fundamental, dito de terceira geração
”. Logo, protegê-lo não é opção, e, sim dever a todos imposto (Constituição da República Federativa do Brasil, artigos 5º, LXXIII; 23, VI; 170, VI; 186, II; 200, VIII e 225).

Em relação à
nomeação do agravado como fiel depositário
dos bens apreendidos decorrentes de infração ambiental, o Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, dispõe:

Art. 105.
Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único.

Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão. [sem negrito no original]

Art. 106.
A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado
:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II -
ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1º Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2º Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3º A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito. [sem negrito no original]

De resultado, cabe à Administração Pública, no exercício do seu poder discricionário, definir quem assumirá o encargo de fiel depositário, dentre o rol descrito nos incisos I e II do artigo 106 do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008.

Além disso, verifica-se que, houve comunicação do Diretor Regional da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso para “
instauração da competente ação penal se presente os seus pressupostos, e, se couber, propositura da respectiva ação civil pública
” (Id. 89948975). Logo, não é possível a liberação dos bens apreendidos em sede de tutela provisória de urgência, mormente porque, os desdobramentos da questão discutida passaram também a ganhar contornos criminais.

Em conclusão, ausente probabilidade do direito alegado, não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
— DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

Agravo interno interposto pelo
Gelson Tadeu Gobbi
contra a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 90834963).

Assegura que “
não consta nenhuma imputação ao Agravante de quaisquer atos capazes de legitimar as restrições impostas aos seus bens, conforme se verifica pelas Certidões Negativas de Antecedentes Criminais (anexas) da Polícia Federal e da Politec/MT, bem como, considerando que os bens apreendidos encontram-se a mercê das intempéries, deteriorando-se com o tempo, sobretudo quando o Agravante é legítimo proprietário dos veículos, aliado ao fato de que os bens paralisados causam depreciação econômica, diante de sua inutilização e do desgaste natural por ficarem exposto por tempo indeterminado, evidenciando a probabilidade de seu direito e o risco de dano atinente ao caso
”.

Assevera que, “
o agravante foi surpreendido por agentes de fiscalização
” da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso

“
que compareceram na zona rural de um imóvel rural da região e, sem informar a motivação, realizaram a apreensão dos 04 (quatro) veículos, note que, quando da apreensão efetuada pelos agentes, os veículos estavam estacionados no local, em total consonância com a legislação de regência
”.

Contrarrazões (Id. 97912453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Dessa forma, voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023